Tribunal: TJBA
Processo: 8009309-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009309-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MERCADO E DISTRIBUIDORA EXPRESSO LTDA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em execução fiscal ajuizada para a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF e acréscimos legais, contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da inexistência de fato gerador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento quando demonstrado que o contribuinte deixou de recolher o tributo, de declarar a ausência de movimentação tributável ou de promover a atualização cadastral por período superior a dois anos, atraindo a incidência do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município e afastando a ocorrência do fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município prevê a suspensão da inscrição do contribuinte que, por mais de dois anos, deixa de recolher tributos, de declarar a falta de movimentação tributável ou de atualizar seus dados cadastrais. 4. Comprovado que a parte executada deixou de efetuar o pagamento da TFF desde o exercício de 2015, verifica-se que, nos exercícios cobrados, já se encontrava em situação de inatividade, impondo-se a suspensão de sua inscrição municipal. 5. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa sobre estabelecimentos em efetiva atividade, inexistente quando a empresa se encontra inativa. 6. A manutenção da inscrição ativa no cadastro municipal não comprova, por si só, a ocorrência do fato gerador da TFF, sendo insuficiente para legitimar a exigência tributária. 7. A ausência de pedido formal de baixa cadastral pode caracterizar descumprimento de obrigação acessória, mas não autoriza a cobrança da obrigação tributária principal quando ausente o fato gerador. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.